Tribunal: STF
Processo: HC 225734
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    “Ex positis, requer pelo RECEBIMENTO e devido PROCESSAMENTO do presente Habeas Corpus, juntamente com todos os documentos que o instruem, para que seja apreciado e sua ordem CONCEDIDA em caráter liminar.



    Disso, seja LIMINARMENTE REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente Izidório Manoel Sagás, visto que manifestamente incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena imposto pela r. Sentença que o condenou, nos termos da fundamentação trazida e com especial atenção ao paradigma firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal, aplicando ao Paciente MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO enquanto não transitar em julgado suas Apelações Criminais perante o e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Não sendo o pleito assim concedido, que ainda em caráter liminar se DETERMINE A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME IMPOSTO, já que consonante com a jurisprudência desta c. Corte Cidadã.



    No mérito, seja a ordem mantida nos termos da liminar, preferencialmente quanto à revogação da cautelar pretendida.” (pág. 8 da petição inicial). 



     



    Contudo, esta impetração não merece conhecimento. 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).



    Todavia, reconheço que o Juízo condenatório, em flagrante contradição, apesar de fixar o regime semiaberto, manteve a segregação preventiva. 



    A propósito, veja-se o que consta da sentença condenatória:



    “[...]



    2.4. Manutenção das Prisões Preventivas.



    Julgo conveniente, em se considerando a multiplicidade de réus e o fato de que se encontram todos eles presos desde 20.07.2021 a partir de deliberações exaradas sempre em conjunto, que haja análise única a respeito da manutenção de suas prisões preventivas. Entendo, inclusive em exame relativo à revisão a que alude o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, na redação atribuída pela Lei nº 13.964/2019, que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva emitido contra cada um dos réus, razão pela qual nego, a eles, o direito de apelar em liberdade. A esse respeito, incorporo na presente decisão as razões que já constaram de pronunciamento jurisdicional anterior:



    […]



    Registro, ainda, que a manutenção da prisão preventiva dos réus já foi também objeto de recente deliberação judicial por ocasião do encerramento da audiência de instrução e julgamento realizada nos presentes autos (processo 5013940-67.2021.4.04.7208/SC, evento 358, TERMOAUD1; VIDEO13).



    As razões que justificaram a decretação inicial da prisão preventiva não desapareceram.



    Persistem detentores de expertise para até pelo alto-mar tomarem rumo de locais distantes, e seguem conhecendo pessoas que do exterior podem prestar-lhes auxílio para que se coloquem em local onde não mais possam ser encontrados para que sobre ele haja aplicação da lei penal em caso de condenação.



    Mantém-se a percepção de que a comunidade de jurisdicionados pode impactar-se negativamente, nutrindo descrédito da Justiça que potencialmente atenta contra a ordem pública, se, em situação de traficância tão elaborada, envolvendo carga tão volumosa de cocaína, houver libertação daqueles claramente envolvidos com a prática criminosa. 



    Considerando o exposto, nego aos réus Fábio Adriani Oliveira de Souza, Francisco Ribeiro dos Santos, José Claudio Antônio, Izidorio Manoel Sagás, Luiz Fernando de Oliveira Pontes, Rafael Xavier de Sá, Jefferson Roberto dos Santos e Reinaldo Ferreira de Souza o direito de apelar em liberdade, mantendo a prisão preventiva contra cada qual deles decretada, valendo esta decisão para a revisão prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, na redação atribuída pela Lei nº 13.964/2019.



    […]



    3. DISPOSITIVO.



    3.1. Ante o exposto, julgo procedente o pedido condenatório formulado na denúncia, e, por consequência: 



    3.1.1. condeno o réu Izidório Manoel Sagás pela prática do delito tipificado no art. 33, cumulado com o art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, pelo que, sem reconhecimento de reincidência, imponho (a) as penas de 07 anos e 07 meses de reclusão e 758 dias-multa (a privação de liberdade deve principiar a ser cumprida no regime semiaberto; são indevidas tanto a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quanto a suspensão da pena que são previstas no art. 44 e no art. 77 do Código Penal; o valor de cada dia-multa equivale a 1/30 do salário mínimo vigente em julho de 2021 observada atualização monetária desde então até a data do pagamento), bem como (b) a obrigação de pagamento das despesas do processo, mais (c) a submissão à perda ou destinação dos bens, valores e materiais sob constrição nos autos, tudo na forma explicitada na fundamentação da presente decisão;



     […].” (págs. 40, 45 e 103 do doc. eletrônico 5; grifos meus e no original).



    Sobre a incompatibilidade da prisão cautelar com a fixação do regime semiaberto, Guilherme de Souza Nucci assinala que,



     



    “[s]e o magistrado fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade.” (in Código de processo penal comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 924).



    Como se vê, a medida cautelar imposta ao paciente é mais gravosa que a própria condenação. Com efeito, existe flagrante incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória permite que o condenado cumpra a pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos, aliás, da firme orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes.



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva.



    4. Habeas corpus  extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau.” (HC 130.773/SC, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138.122/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto).



    2. Ordem concedida.” (HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.” (HC 126.704/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos da ação penal 5013940-67.2021.4.04.7208, da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, sem prejuízo da fixação, pelo juízo competente, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão aos corréus Luiz Fernando de Oliveira Pontes, Reinaldo Ferreira de Souza, Francisco Ribeiro dos Santos e José Cláudio Antônio, Rafael Xavier de Sá, por se encontrarem em identidade de situação viabilizadora da extensão.



    Publique-se. 



    Comunique-se ao STJ e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator